Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718867-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47593913, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 61440401) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação ao princípio da coisa julgada, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos, resta inviabilizado o prosseguimento do apelo excepcional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019